Tribunal: TJES
Processo: 0008234-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CONCURSO MATERIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), fixando a pena em 24 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, mais 700 dias-multa, em regime inicial fechado. O réu pleiteia absolvição quanto ao homicídio, redimensionamento da pena, reconhecimento do concurso formal impróprio e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) reavaliar a dosimetria da pena quanto ao crime de homicídio; (iii) reavaliar a dosimetria da pena quanto ao crime de associação para o tráfico; (iv) definir a existência de concurso formal impróprio entre os crimes; (v) estabelecer a possibilidade de concessão da justiça gratuita para fins de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão dos jurados se ampara em prova idônea constante dos autos, especialmente testemunhos presenciais, imagens de câmeras de segurança, laudos técnicos e relatos policiais, não sendo possível considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

4- A jurisprudência do STJ impede a anulação de veredito do júri quando este encontra respaldo em alguma versão verossímil dos fatos sustentada por provas produzidas, preservando-se o princípio da soberania dos veredictos.

5- A dosimetria da pena-base do crime de homicídio foi corretamente fundamentada em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, com fundamentação concreta, em consonância com precedentes do STJ.

6- A pena intermediária do homicídio foi indevidamente majorada com base na preponderância da agravante sobre a atenuante de menoridade relativa, contrariando o art. 67 do CP e a jurisprudência pacificada, impondo-se sua reforma.

7- A dosimetria da pena-base do crime de associação para o tráfico foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos e sem robustez concreta, exigindo sua redução ao mínimo legal de 3 anos.

8- Inexiste concurso formal impróprio, pois os crimes foram cometidos em contextos distintos, caracterizando-se concurso material, com correta aplicação da regra do art. 69 do CP.

9- O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada se estiver amparada em prova existente nos autos, ainda que não seja a mais convincente.

2- A atenuante de menoridade relativa prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme o art. 67 do Código Penal.

3- A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica; argumentos genéricos não justificam elevação acima do mínimo legal.

4- O reconhecimento do concurso material exige a autonomia entre as condutas, tempo, modo e lugar, não sendo aplicável o concurso formal impróprio se não houver unidade de desígnios.

5- A análise da hipossuficiência financeira para fins de isenção de custas deve ser feita no Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "c", 67 e 69; CPP, art. 593, III, "d"; Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14/09/2022.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19/03/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30/11/2023.
STJ, AgRg no HC n. 573.419/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/08/2020.
STJ, AgRg no HC n. 816.505/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/05/2023.
TJES, Apelação n. 050170018514, Rel. Marcelo Menezes Loureiro, j. 30/05/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008234-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAUA AZEVEDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CONCURSO MATERIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), fixando a pena em 24 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, mais 700 dias-multa, em regime inicial fechado. O réu pleiteia absolvição quanto ao homicídio, redimensionamento da pena, reconhecimento do concurso formal impróprio e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) reavaliar a dosimetria da pena quanto ao crime de homicídio; (iii) reavaliar a dosimetria da pena quanto ao crime de associação para o tráfico; (iv) definir a existência de concurso formal impróprio entre os crimes; (v) estabelecer a possibilidade de concessão da justiça gratuita para fins de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão dos jurados se ampara em prova idônea constante dos autos, especialmente testemunhos presenciais, imagens de câmeras de segurança, laudos técnicos e relatos policiais, não sendo possível considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

4- A jurisprudência do STJ impede a anulação de veredito do júri quando este encontra respaldo em alguma versão verossímil dos fatos sustentada por provas produzidas, preservando-se o princípio da soberania dos veredictos.

5- A dosimetria da pena-base do crime de homicídio foi corretamente fundamentada em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, com fundamentação concreta, em consonância com precedentes do STJ.

6- A pena intermediária do homicídio foi indevidamente majorada com base na preponderância da agravante sobre a atenuante de menoridade relativa, contrariando o art. 67 do CP e a jurisprudência pacificada, impondo-se sua reforma.

7- A dosimetria da pena-base do crime de associação para o tráfico foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos e sem robustez concreta, exigindo sua redução ao mínimo legal de 3 anos.

8- Inexiste concurso formal impróprio, pois os crimes foram cometidos em contextos distintos, caracterizando-se concurso material, com correta aplicação da regra do art. 69 do CP.

9- O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada se estiver amparada em prova existente nos autos, ainda que não seja a mais convincente.

2- A atenuante de menoridade relativa prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme o art. 67 do Código Penal.

3- A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica; argumentos genéricos não justificam elevação acima do mínimo legal.

4- O reconhecimento do concurso material exige a autonomia entre as condutas, tempo, modo e lugar, não sendo aplicável o concurso formal impróprio se não houver unidade de desígnios.

5- A análise da hipossuficiência financeira para fins de isenção de custas deve ser feita no Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "c", 67 e 69; CPP, art. 593, III, "d"; Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14/09/2022.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19/03/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30/11/2023.
STJ, AgRg no HC n. 573.419/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/08/2020.
STJ, AgRg no HC n. 816.505/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/05/2023.
TJES, Apelação n. 050170018514, Rel. Marcelo Menezes Loureiro, j. 30/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por CAUÃ AZEVEDO DE JESUS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, fixando a pena em 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos pleiteando a absolvição do crime de homicídio, bem como requer o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento do concurso formal impróprio e o benefício da justiça gratuita com isenção de custas e despesas processuais (id. 12826439).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12826441). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso a fim de respeitar a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do Código Penal. (id. 13727789).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por CAUÃ AZEVEDO DE JESUS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, fixando a pena em 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos pleiteando a absolvição do crime de homicídio, bem como requer o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento do concurso formal impróprio e o benefício da justiça gratuita com isenção de custas e despesas processuais (id. 12826439).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12826441). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso a fim de respeitar a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do Código Penal. (id. 13727789).

O recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio consumado de Rhauann Paulo Conceição Amorim.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 05 de outubro de 2022, por volta de 09h30m, na Rua Oswaldo Aranha, no 385, Bairro Santa Martha, nesta Capital, o denunciado, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima RHAUANN PAULO CONCEIÇÃO AMORIM, causando-lhes as lesões que foram causa suficiente para a sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 54/55 verso.

Infere-se, ainda, que o denunciado era associado, de forma permanente, ao tráfico de drogas do bairro Santa Martha, sendo faccionado a organização criminosa determinada como "PCV - Primeiro Comando de Vitória/Trem Bala", vindo a cometer o homicídio, em razão da forte disputa pelo tráfico de drogas existente contra os traficantes do grupo rival, qual seja, do Bairro Andorinhas, do qual pertencia a vítima Rhauann.”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico e no Relatório Final, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar o depoimento em Juízo das testemunhas, em especial, do Sr. Gilton Brandão de Oliveira que estava no local do crime e, através das imagens das câmeras de videomonitoramento, reconheceu o réu como o autor dos disparos. A testemunha afirmou que o atirador estava usando calça e camisa, sendo um "blusão" preto, coincidindo com as vestimentas do réu constantes das imagens das câmeras.

O policial civil Elson G. Pereira, que participou das investigações, disse que no dia dos fatos a polícia recebeu informações dando conta da participação do acusado no crime e que o motivo teria sido em razão de desavenças pelo controle de "boca de fumo" já que a vítima fazia parte do grupo de traficantes do bairro Andorinhas e o acusado pertence ao grupo de traficantes do bairro Santa Martha. Relatou ainda que o acusado foi identificado por testemunha, através das imagens de videomonitoramento. A testemunha ainda confirmou que a polícia recebeu diversas denúncias anônimas, bem como depoimentos informais de moradores da comunidade apontando a autoria do crime ao acusado. Por fim, afirmou que, na ocasião do cumprimento do mandado de prisão, o acusado estava portando uma pistola .40, municiada, na cintura.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do crime de homicídio recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Passo à análise da dosimetria.

No que tange ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, vejamos:

CULPABILIDADE
: evidenciada e ressoa grave, sendo extremamente reprovada sua conduta. O acusado demonstrou grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito, com planejamento e coordenação acerca da ação delitiva devidamente articulada, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

ANTECEDENTES CRIMINAIS
: o acusado é tecnicamente primário.

CONDUTA SOCIAL
: há clara desagregação comunitária pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, sem perder de vista o grave risco da inserção de referidas condutas no seio social. Ressalte-se, que inexiste notícias de vínculo empregatício ou sua relação no âmbito familiar. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância.

PERSONALIDADE
:

Quanto a este vetor, a mensuração negativada de referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, fazendo da atividade criminosa seu meio de vida e modo de agir para a consumação do delito, que apontam severa impiedade, agressividade, ausência de empatia e frieza na emboscada.

MOTIVOS DO CRIME
:

embora estejam ligado à disputa pelo controle do tráfico de drogas

são relacionados à qualificadora e não podem ser novamente avaliados, sob pena de bis in idem;

CIRCUNSTÂNCIAS
: desfavoráveis, considerando que o crime ocorreu em decorrente de rivalidade de pessoas envolvidas no tráfico de drogas em local onde haviam várias residências e pessoas trabalhando no horário diurno.

CONSEQUENCIAS EXTRAPENAIS
: próprias do tipo penal, embora lhe fossem indiferentes observando-se que a vida de um jovem foi ceifada subitamente, ressaltando-se a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

No que tange à valoração da culpabilidade, entendo que é necessário fazer um reforço argumentativo a fim de considerar o número de disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça, o que extrapola
as elementares da conduta.

A conduta social também foi valorada com fundamentos idôneos pelo fato do réu ser ligado ao tráfico de drogas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.

3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, além de o réu ter se aproveitado do conhecimento prévio do local e das pessoas, já que era ex-cunhado da vítima.

4. No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se mudar em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) GRIFEI.

A personalidade do agente encontra-se corretamente valorada em razão do
modus operandi ter revelado a agressividade e frieza da sua conduta. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TESES DEFENSIVAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PRESCRITA NO ENUNCIADO N. 182/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TESE NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. As teses acerca da inidoneidade da negativação do vetor da culpabilidade não foram objeto de debate específico pelo Tribunal de origem, e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Destarte, no ponto, tem incidência a vedação prescrita nas Súmulas n. 282 e 356/STF.

2. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade, razão pela foi aplicada a Súmula n. 83/STJ. Não tendo este fundamento da decisão agravada sido especificamente combatido no presente regimental, é caso de incidência da Súmula n. 182/STJ.

3. Vetor da personalidade corretamente desabonado, dada a verificação pelo julgador da frieza e calculismo da ré, sendo certo que, "[...] para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes." (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

4. No que tange às consequências do delito, a agravante aduz tese que configura inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não passível de conhecimento. Ademais, o fundamento considerado apto a negativar tal circunstância judicial não foi especificamente impugnado nas razões do agravo regimental, como determina o princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice da mencionada Súmula n. 182/STJ.

5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) GRIFEI

De igual forma, a valoração das circunstâncias do crime encontra-se amparada em fundamentação idônea já que o local e horário do crime revelam a ousadia do agente. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. DELITO COMETIDO EM VIA PÚBLICA, EM BAIRRO RESIDENCIAL, COM INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, EM PLENA LUZ DO DIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.

(...)

3. É fundamento idôneo para exasperar a pena-base no que tange ao crime de homicídio qualificado o fato de o delito ter sido perpetrado mediante diversos disparos de arma de fogo em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas, "expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes", pois denota a especial reprovabilidade da ação delituosa (HC n. 483.877/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 573.419/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) GRIFEI.

Assim, mantida a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, mostra-se proporcional a fixação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’ (recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo a pena majorada em 06 (seis) meses.

Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, uma vez que a jurisprudência do STJ
“é firme no sentido de que a atenuante de menoridade relativa prepondera sobre a agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do Código Penal, ante sua natureza subjetiva”
(AgRg no HC n. 816.505/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Assim, reduzo a pena em 1/12, fixando-a em
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de associação para o tráfico, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime.

A culpabilidade ressoa grave, sendo altamente reprovável a conduta do agente; o acusado é tecnicamente primário; sua conduta social não é boa, diante do resultado da ação delituosa; nada há que se falar sobre sua personalidade; os motivos do crime não o favorecem; as circunstâncias extrapenais lhes são desfavoráveis, pois não se pode olvidar da nocividade do delito para a saúde alheia; não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima, pois o sujeito passivo é a sociedade. Necessário também se observar a nocividade à comunidade local e à sociedade ordeira.

No caso, entendo pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal considerando a ausência de fundamentação idônea já que utilizados argumentos genéricos.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e da menoridade relativa, contudo deixo de reduzir a pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Desta forma, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, observa-se que os
crimes foram cometidos com desígnios autônomos, configurando, portanto, concurso material e afastando a incidência do concurso formal impróprio pleiteado pela defesa. Como visto os crimes de homicídio e associação para o tráfico foram cometidos em diferentes contextos de tempo, modo e lugar. Ademais, inexiste interesse recursal neste ponto, considerando que no concurso formal impróprio as penas são somadas, motivo pelo qual o réu não seria beneficiado com a redução da sua pena.

Portanto, revela-se correta a aplicação da regra do concurso material, razão pela qual fixo a pena definitiva em
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena do réu para 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.